Tribunal: TJMT
Processo: 1032363-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1032363-39.2020.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: DANIEL MARTINS FERREIRA FLOR
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. APRESENTAÇÃO ISOLADA DE FOTOGRAFIA. VÍCIO DE ORIGEM. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL INCONSISTENTE. ASSALTANTES COM CAPACETE. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE MEMORIZAÇÃO DE TRAÇOS FISIONÔMICOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO JUDICIALIZADOS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE CORRÉU MENOR DESISTIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NO LOCAL. REGISTRO ANTERIOR DE FURTO. EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL NÃO INFIRMADA. PROVA INDICIÁRIA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A acusação sustenta que há provas suficientes de autoria, consubstanciadas em reconhecimento da vítima, rastreamento de aparelho celular, apreensão de bens subtraídos em imóvel onde estavam documentos do acusado e declarações prestadas na fase policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e embasar decreto condenatório pelo crime de roubo majorado, à luz do art. 155 do CPP e do princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, pois a vítima teve acesso apenas à fotografia isolada do acusado, extraída de documento encontrado no local, sem apresentação de outras pessoas com características semelhantes.
A apresentação sugestiva e isolada da fotografia contamina a espontaneidade do reconhecimento, retirando-lhe a confiabilidade como elemento probatório autônomo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
O reconhecimento judicial revelou-se inconsistente, pois a própria vítima afirmou que os autores utilizavam capacete durante toda a abordagem, circunstância que inviabiliza a memorização de traços fisionômicos específicos, como sobrancelha e uso de óculos.
A contradição entre o uso de capacete e o alegado reconhecimento facial compromete a credibilidade da prova de autoria, evidenciando contaminação da memória pela prévia exposição à fotografia.
O depoimento prestado por adolescente na fase policial, que atribuía participação ao acusado, não foi submetido ao contraditório judicial, diante da desistência de sua oitiva em audiência, configurando mero elemento informativo incapaz de fundamentar condenação, nos termos do art. 155 do CPP.
A presença de três pessoas no imóvel onde foram localizados os bens subtraídos, sendo que duas fugiram, impede a identificação segura de qual delas teria participado do roubo, inexistindo prova judicializada que vincule especificamente o acusado à empreitada criminosa.
A apreensão de documento pessoal do acusado no local não constitui prova inequívoca de autoria, sobretudo diante da existência de boletim de ocorrência anterior noticiando o furto de seus documentos, circunstância plausível e não infirmada pela acusação.
Ausentes provas robustas, coesas e produzidas sob o crivo do contraditório que demonstrem, de forma segura, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, especialmente mediante apresentação isolada de fotografia, não pode fundamentar condenação criminal. 2. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, são insuficientes para embasar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP. 3. A apreensão de documento pessoal do acusado no local dos fatos, quando acompanhada de explicação plausível e não infirmada, não constitui prova segura de autoria, impondo-se a absolvição diante de dúvida razoável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.080.458/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032363-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANIEL MARTINS FERREIRA FLOR - CPF: 055.159.291-52 (APELADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVEIRA - CPF: 168.342.048-90 (VÍTIMA), ANA DOMINGAS DA CONCEICAO SILVA - CPF: 551.827.981-72 (TESTEMUNHA), JEFFERSON GARCEZ DA COSTA (TESTEMUNHA), LUIZ MAMORE FERREIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. APRESENTAÇÃO ISOLADA DE FOTOGRAFIA. VÍCIO DE ORIGEM. CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL INCONSISTENTE. ASSALTANTES COM CAPACETE. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE MEMORIZAÇÃO DE TRAÇOS FISIONÔMICOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO JUDICIALIZADOS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE CORRÉU MENOR DESISTIDO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. APREENSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS NO LOCAL. REGISTRO ANTERIOR DE FURTO. EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL NÃO INFIRMADA. PROVA INDICIÁRIA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A acusação sustenta que há provas suficientes de autoria, consubstanciadas em reconhecimento da vítima, rastreamento de aparelho celular, apreensão de bens subtraídos em imóvel onde estavam documentos do acusado e declarações prestadas na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e embasar decreto condenatório pelo crime de roubo majorado, à luz do art. 155 do CPP e do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, pois a vítima teve acesso apenas à fotografia isolada do acusado, extraída de documento encontrado no local, sem apresentação de outras pessoas com características semelhantes.

A apresentação sugestiva e isolada da fotografia contamina a espontaneidade do reconhecimento, retirando-lhe a confiabilidade como elemento probatório autônomo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento judicial revelou-se inconsistente, pois a própria vítima afirmou que os autores utilizavam capacete durante toda a abordagem, circunstância que inviabiliza a memorização de traços fisionômicos específicos, como sobrancelha e uso de óculos.

A contradição entre o uso de capacete e o alegado reconhecimento facial compromete a credibilidade da prova de autoria, evidenciando contaminação da memória pela prévia exposição à fotografia.

O depoimento prestado por adolescente na fase policial, que atribuía participação ao acusado, não foi submetido ao contraditório judicial, diante da desistência de sua oitiva em audiência, configurando mero elemento informativo incapaz de fundamentar condenação, nos termos do art. 155 do CPP.

A presença de três pessoas no imóvel onde foram localizados os bens subtraídos, sendo que duas fugiram, impede a identificação segura de qual delas teria participado do roubo, inexistindo prova judicializada que vincule especificamente o acusado à empreitada criminosa.

A apreensão de documento pessoal do acusado no local não constitui prova inequívoca de autoria, sobretudo diante da existência de boletim de ocorrência anterior noticiando o furto de seus documentos, circunstância plausível e não infirmada pela acusação.

Ausentes provas robustas, coesas e produzidas sob o crivo do contraditório que demonstrem, de forma segura, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, especialmente mediante apresentação isolada de fotografia, não pode fundamentar condenação criminal. 2. Elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, são insuficientes para embasar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP. 3. A apreensão de documento pessoal do acusado no local dos fatos, quando acompanhada de explicação plausível e não infirmada, não constitui prova segura de autoria, impondo-se a absolvição diante de dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.517.152/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.080.458/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação criminal interposto pelo membro do Ministério Público em primeiro grau, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para absolver o réu Daniel Martins Ferreira Flor do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.

Em suas razões, o parquet busca a condenação do recorrido, pelo crime de roubo majorado.

O turno defensivo em suas contrarrazões, protesta pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer, manifesta pelo provimento da insurgência ministerial, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO DE REFORMA - PLEITO DE CONDENAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - AMPLAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO E EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO - RASTREIO DO CELULAR DA VÍTIMA INDICOU O ENDEREÇO ONDE ESTAVA O RÉU - DOCUMENTO PESSOAL DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL DA ABORDAGEM JUNTO COM OS PERTENCES DA VÍTIMA - MOTO UTILIZADA NO ROUBO RECONHECIDA PELA VÍTIMA - TESTEMUNHA CONFIRMA A PRESENÇA DO RÉU NO LOCAL - PALAVRA DOS POLICIAIS COLHIDAS EM JUÍZO - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória que no dia 18 de maio de 2020, por volta das 06h05min, a vítima Alexandre da Silveira — motorista de aplicativo — foi abordada por dois indivíduos em motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa NJQ-9187, na Rua Presidente Jânio Quadros, bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande/MT. Segundo a denúncia, mediante emprego de arma de fogo, os assaltantes subtraíram o veículo VW/Voyage, placa QBM-2313, três aparelhos celulares, R$ 1.000,00 em espécie, uma máquina de cartão e documentos pessoais da vítima.

Mediante rastreamento de um dos celulares subtraídos, a Polícia Militar localizou, por volta das 09h00min, uma residência na Rua Padre Ferro, Bairro Jardim Maringá I, onde foram apreendidos: a motocicleta utilizada no crime, a chave do veículo da vítima, documentos do veículo, a máquina de cartão e uma carteira contendo documentos em nome do acusado Daniel Martins Ferreira Flor. No local, foi detido o adolescente Jefferson Garcez da Costa, de 17 anos, enquanto dois indivíduos empreenderam fuga pulando muros.

Ao final, o juízo sentenciante absolveu o réu das imputações.

DO RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA (ROUBO MAJORADO).

Pretende o Ministério Público a condenação do réu/apelado pelo crime de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema processual penal brasileiro é regido pelo princípio constitucional da presunção de inocência e pelo postulado in dubio pro reo, impondo que a condenação criminal exija prova robusta, coesa e isenta de dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva. Soma-se a isso o fato de que o art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que o decreto condenatório se fundamente exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, exigindo prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao analisar os autos, verifica-se, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de fl. 34 e Termo de Declaração da Vítima de fl. 33, a autoridade policial apresentou à vítima Alexandre da Silveira apenas a fotografia do acusado Daniel, extraída de seu documento de identidade encontrado no local dos fatos, sem colocá-lo ao lado de outras pessoas com características semelhantes, em clara violação ao inciso II do art. 226 do CPP.

A propósito, o reconhecimento de pessoa — seja fotográfico, seja presencial — realizado na fase do inquérito policial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP constitui prova de validade duvidosa, especialmente quando não corroborado por outras provas autônomas e robustas produzidas em juízo.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos do esquecimento, de emoções intensas e de sugestões externas que podem gerar "falsas memórias", além da influência de fatores como o tempo de exposição ao agressor, o trauma gerado pela gravidade do fato, o tempo decorrido entre o crime e o reconhecimento, e as condições ambientais do momento dos fatos, conforme:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS INVALIDADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto por acusados, absolvendo-os da imputação de roubo majorado, em razão da inobservância das formalidades do art . 226 do CPP no reconhecimento de pessoas. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do art . 226 do CPP pode fundamentar condenação criminal, mesmo quando corroborado por outras provas. III. Razões de decidir3. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art . 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para o suspeito. 4. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação, mesmo se confirmado em juízo . 5. No caso, não foram apresentadas provas seguras de autoria delitiva, além da inobservância dos requisitos legais para o procedimento de reconhecimento.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal . 2. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro para condenação. 3 . A condenação pode ser fundamentada em outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598 .886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10 .2020; STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27 .04.2021." (STJ - AgRg no REsp: 2179825 PI 2024/0412912-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Verifica-se que o reconhecimento realizado pela vítima na fase policial apresenta vício insanável de origem, pois foi realizado mediante apresentação isolada e sugestiva da fotografia do acusado, sem qualquer possibilidade de comparação com outras pessoas de características semelhantes.

In casu, a vítima Alexandre teve contato visual com a fotografia do documento de identidade do réu no próprio local da apreensão dos objetos, conforme ela mesma relatou em seu depoimento policial: "Lá mesmo foi encontrado certinho a foto do cidadão que subtraiu minhas coisas, junto com a minha carteira, falou se essa carteira é sua primeiramente abriu. Falei: 'Não, esse é o cara que, infelizmente me tentou, roubou eu. Infelizmente é esse daí'" (fl. 33). Tal circunstância evidencia que o reconhecimento não decorreu da memória autônoma da vítima sobre as características físicas do assaltante observadas durante o crime, mas sim da sugestão direta e imediata proporcionada pela apresentação isolada da fotografia do documento encontrado no local, configurando induzimento probatório vedado pela jurisprudência.

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento judicial, realizado em audiência de instrução, revelou-se factualmente impossível diante das próprias declarações da vítima. Ao ser questionada pela defesa sobre como se deu a abordagem criminosa, a vítima Alexandre afirmou categoricamente que os dois assaltantes estavam usando capacete no momento do crime:

"Defesa: E essa abordagem, Alexandre, você se lembra se eles estavam usando o capacete? Como é que foi esse enquadramento em você?

Vítima: Lembro.

Defesa: Os dois estavam usando o capacete, Alexandre?

Vítima: Os dois." (Audiência de Instrução, minuto 10:00 a 12:55)

Tal circunstância enfraquece substancialmente — e de forma irreversível — a tese de que a vítima teria reconhecido o réu por características faciais específicas como "sobrancelha" e "óculos", conforme alegado em outro momento de seu depoimento judicial. Com efeito, não se mostra humanamente possível que a vítima tenha memorizado detalhes fisionômicos sutis como o "contorno da sobrancelha" e a "armação dos óculos" de um assaltante que, segundo suas próprias palavras, estava com o rosto coberto por capacete durante toda a abordagem criminosa.

Observa-se que a contradição apresentada pela vítima não é periférica ou secundária, mas atinge o núcleo central da prova de autoria: a possibilidade física de reconhecimento facial. No caso dos autos, a vítima afirmou simultaneamente que (i) reconheceu o réu pela sobrancelha e óculos, mas (ii) os assaltantes usavam capacete durante o crime. Tal incompatibilidade lógica revela que o reconhecimento judicial não decorreu da memória autônoma do evento criminoso, mas sim da contaminação da memória pela fotografia do documento apresentada de forma sugestiva na fase policial.

Nesse contexto, mostra-se evidente que o reconhecimento — tanto o policial quanto o judicial — não possui idoneidade probatória suficiente para fundamentar um decreto condenatório, devendo ser desconsiderado como elemento de prova da autoria delitiva.

Quanto aos elementos indiciários colhidos na fase de inquérito policial, verifica-se que o Ministério Público fundamenta sua pretensão condenatória em dois elementos principais: (i) o depoimento do adolescente Jefferson Garcez da Costa, prestado na Delegacia de Polícia, atribuindo ao réu a participação no crime; e (ii) a apreensão de documentos pessoais do acusado no local onde foram encontrados os produtos do roubo.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece de forma expressa que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

Tal dispositivo consagra o princípio da necessidade de prova judicializada para fundamentar condenação criminal, vedando que elementos colhidos unilateralmente na fase inquisitorial, sem submissão ao contraditório e à ampla defesa, sirvam como base exclusiva ou preponderante para o decreto condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a condenação não pode se fundar exclusivamente — ou de forma preponderante — em declarações prestadas na fase policial que não foram confirmadas ou ratificadas em juízo, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS . IMPOSSIBILIDADE. ART. 155 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP . 2. A partir das premissas fático-processuais firmadas pelas instâncias de origem, a condenação do réu é fundada, tão somente, no depoimento da vítima colhido durante as investigações. Em juízo, a ofendida se retratou e o réu negou a prática delitiva. Não foram mencionadas testemunhas ou outras provas que pudessem corroborar a versão acusatória a respeito da autoria . 3. Não se ignoram as características do ciclo de violência doméstica, sobretudo quando evidenciada a dependência econômica da mulher em relação ao companheiro. Não se trata, tampouco, de negar validade às declarações da vítima colhidas no inquérito, mas sim de ser insuficiente, para fundamentar a condenação criminal, do depoimento tomado apenas em âmbito extrajudicial e não corroborado por nenhuma outra prova judicializada dos autos, consoante o art. 155 do CPP . 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Tem-se do depoimento do adolescente Jefferson Garcez da Costa — elemento central da tese acusatória — não foi submetido ao contraditório judicial.

No caso dos autos, conforme consta da Ata de Audiência de Instrução (id. 140796979), o Ministério Público desistiu expressamente da oitiva da testemunha Jefferson Garcez da Costa, que havia prestado declarações na fase policial atribuindo ao réu Daniel a participação no crime. Tal circunstância revela que o único elemento probatório que vinculava diretamente o acusado aos fatos — o depoimento de quem estava presente no local onde os objetos foram encontrados — permaneceu como mero elemento informativo, não judicializado, insuscetível de fundamentar, por si só, um decreto condenatório.

Soma-se a isso o fato de que, segundo o próprio depoimento policial de Jefferson, três pessoas estavam presentes no imóvel quando a polícia chegou: o próprio adolescente e dois indivíduos que empreenderam fuga. Ao que se verifica dos autos, apenas dois indivíduos praticaram o roubo, conforme narrativa da vítima. Tal circunstância gera dúvida razoável sobre qual dos dois fugitivos seria efetivamente o autor do crime, pois nada nos autos demonstra, de forma inequívoca, que o réu Daniel — e não o outro indivíduo não identificado — tenha sido um dos assaltantes.

No caso dos autos, ainda que se admita — por hipótese argumentativa — que o réu estivesse presente no local onde os objetos foram encontrados, tal circunstância não demonstra, por si só, que ele tenha sido um dos autores do roubo, pois: (i) três pessoas estavam no imóvel; (ii) apenas duas praticaram o crime; (iii) não há prova judicializada que identifique qual dos dois fugitivos seria o réu; e (iv) o único elemento que vinculava o acusado aos fatos — o depoimento de Jefferson — não foi submetido ao contraditório.

Nesse contexto, mostra-se insuficiente a prova indiciária para fundamentar condenação criminal, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Quanto à apreensão dos documentos pessoais do acusado no local onde foram encontrados os produtos do crime, verifica-se que a defesa apresentou justificativa plausível e documentada para tal circunstância.

Ao que se verifica dos autos, o réu Daniel Martins Ferreira Flor registrou Boletim de Ocorrência no 2019.68357, em 04 de março de 2019 — portanto, mais de um ano antes dos fatos —, noticiando o furto de seus documentos pessoais, incluindo carteira de identidade. Tal documento foi juntado aos autos pela defesa e não foi impugnado pelo Ministério Público.

A presença de documento pessoal do acusado no local do crime ou nas proximidades, quando acompanhada de justificativa plausível — como registro de furto ou extravio anterior —, não pode servir, isoladamente, como prova de autoria delitiva, especialmente quando ausentes outros elementos probatórios robustos que confirmem a participação do réu na empreitada criminosa.

Assim, a presença dos documentos do réu no local onde foram encontrados os produtos do roubo não constitui, por si só, prova inequívoca de sua participação no crime, concluindo-se que havendo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal dos acusados, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. Nesse sentido: (STJ, AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, j. 16.10.2024).

No caso dos autos, a defesa apresentou explicação razoável e documentada para a presença dos documentos no local: o furto registrado em 2019. Tal circunstância lança dúvida razoável sobre a conclusão de que o réu teria deixado seus documentos no imóvel por ter participado do roubo, pois é igualmente plausível que terceiros — que subtraíram seus documentos em 2019 — os tenham utilizado ou deixado no local.

Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público não produziu qualquer prova que afastasse a versão defensiva ou que demonstrasse que o réu estava de posse de seus documentos na data dos fatos. Com efeito, não há nos autos: (i) prova de que o réu tenha solicitado segunda via dos documentos após o furto de 2019; (ii) testemunho de que o réu portava os documentos em maio de 2020; ou (iii) qualquer outro elemento que infirme a tese de que os documentos permaneciam extraviados desde 2019.

Nesse contexto, mostra-se inadequado fundamentar condenação criminal na mera apreensão de documentos do acusado, quando há explicação alternativa razoável para sua presença no local e quando ausentes outros elementos probatórios autônomos que confirmem a participação do réu no crime.

Dessa forma, mostra-se inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026